Tribunal: TJBA
Processo: 0302264-10.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302264-10.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ENCONTRO DAS AGUAS COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA Advogado(s): GUSTAVO MAGALHAES SOTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO. VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Encontro das Águas Comércio e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito por suposta inércia na emenda da peça vestibular, conforme art. 485, IV, c.c. 321, parágrafo único, do CPC. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se em verificar a validade da sentença de extinção do processo, diante da alegação de ausência de publicação do despacho que determinou a emenda da petição inicial, configurando eventual cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. III. Razões de decidir A ausência de publicação oficial de despacho de caráter mandatório impede a ciência inequívoca da parte e o curso do prazo processual. Configura vício insanável a extinção do processo por inércia quando não comprovada a regular intimação da parte para sanar vício da inicial. O devido processo legal e o dever de primazia do julgamento de mérito impõem a necessidade de conceder à parte oportunidade real de correção de deficiências antes de proferir sentença terminativa. Constatada a falha na intimação, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para a regular intimação da parte acerca do despacho de emenda e o prosseguimento do feito. Legislação relevante citada: CPC, arts. 272, § 2º, 280, 317, 321, 485, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0003726-64.2009.8.05.0191, Rel. Desa. Marielza Maues Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 29/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302264-10.2018.8.05.0150, em que figura como apelante Encontro das Águas Comércio e Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo Ltda. e como apelado Banco do Brasil S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem a fim de que seja promovida a regular intimação do apelante acerca do despacho de ID 85020096 e, posteriormente, seja dado regular prosseguimento ao feito, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA